Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EXAME DE DNA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. DANO MORAL. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas, pelo exame de corpo de delito na vítima e pelo exame de DNA, que constatou material genético do réu no corpo daquela.
2. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o estupro foi praticado na presença do irmão da vítima, que possuía apenas 3 (três) anos e 9 (nove) meses de idade na época dos fatos.
3. Os motivos do crime foram altamente reprováveis, haja vista que o réu estuprou a criança por vingança do pai e do tio dela.
4. O fato de o réu ter invadido a casa da vítima e praticado o crime no período noturno, enquanto a criança encontrava-se dormindo, no local onde presumidamente estaria segura, desfavorece as circunstâncias do ilícito.
5. As consequências do delito transbordaram o ordinário do tipo, pois a vítima, criança de apenas dois anos de idade, chegou ao hospital com roupas ensanguentadas e sangramento na genitália, com laceração na região, estendendo-se até próximo à borda anal, com aproximadamente 3cm de extensão, foi internada e submetida à cirurgia, e, ainda, pelo fato de o crime ter sido praticado na presença do seu irmão, criança de apenas 3 anos e nove meses de idade.
6. Em relação à capacidade econômica do réu, consta de seu interrogatório judicial que ele é entregador, percebendo remuneração média mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Assim, prudente a redução do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do acusado, evidenciadas pelo “modus operandi perpetrado”.
8. Recurso parcialmente provido.